Tribunal: TCU
Processo: 041.154/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.154/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Gomes Alegre (XXX.369.557-XX); Aline de Freitas Duarte (XXX.462.517-XX); Fernanda Faulstich e Silva (XXX.701.721-XX); Kelly Souza Vilarinho (XXX.491.136-XX); Leonardo Victorino dos Santos (XXX.034.497-XX); Luiz Eduardo Martins Morgado (XXX.934.677-XX); Regina Levenstein (XXX.615.927-XX); Renata Sturzeneker Cypreste (XXX.273.336-XX); Rodolfo Rocha Pires (XXX.258.167-XX); Rodrigo Cardoso dos Santos (XXX.592.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.